Tribunal: STF
Processo: HC 72475
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA:  HABEAS-CORPUS. ALEGAÇÕES  FUNDADAS NA INEXISTÊNCIA
DE  PROVA  OU DE  INDICIOS  DA  PARTICIPAÇÃO DELITIVA  DO  PACIENTE E
INEFICIENCIA DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL A PARTIR
DA DEFESA PREVIA. INEXISTÊNCIA. EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. ERRO
NA  FIXAÇÃO  DO  PRAZO PARA  INTERPOSIÇÃO  DA  APELAÇÃO.  AUSÊNCIA DE
PREJUIZO PARA A DEFESA. NULIDADE REJEITADA.
          1. Alegações fundadas na existência de prova ou de indicios
da  participação  delitiva  do  paciente  e  ineficiencia  da defesa.
Questionamentos   que   não   comportam    exame   nos   limites   do
"habeas-corpus".
          2.  Nulidade processual,  a  partir da  defesa  previa, por
descumprimento  da citação  pessoal do  réu. Inexistência,  vez que o
paciente  não foi localizado no endereco constante do mandado, apesar
das  diligencias empreendidas pelo  oficial de justiça, inclusive com
chamamento  através  das  emissoras radiofonicas  locais  e  junto ao
Cartorio  Eleitoral, quando  ficou constatado  que o  acusado não era
eleitor  naquela Comarca.  Citação  editalicia valida.  Decretação de
revelia corretamente decretada.
          3.  Edital de  intimação da  sentença.  Erro na  fixação do
prazo  para apelar.  Nulidade não  acolhida, pois,  em tempo habil, a
defensora dativa interpos o recurso, sem prejuizo para a defesa.
          Habeas-corpus indeferido.